Tribunal: TJDFT
Processo: 0722820-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0722820-30.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIRLEY HONORIO MEDEIROS, PAULO CESAR DE SOUZA MEDEIROS RECORRIDO: JOLEU GOMES BRITO DECISÃO Tendo em vista o não cumprimento da determinação contida no despacho de Id n. 74736440, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada pela recorrente. Intime-se para que comprove o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator